Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708843-18.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, IONE MARIA SIMAO COSTA, IONE MARTA DA SILVA, IONE RODRIGUES DAMASCENO, IONEDA BANDEIRA MARINHO OLIVEIRA, IONETE BEZERRA CRISPIM MIRANDA, IOZELITH MARIA CHAGAS SANTOS, IRACELI GONCALVES DE SOUSA, IRACEMA ARAUJO, IRACEMA DA SILVA DE CASTRO, IRACEMA ALVES PIMENTA AVILINO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra a sentença exarada no ID 41254628, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Da análise do processo, constata-se ter sido determinada a apresentação de emenda à inicial (ID 41254303), nos seguintes termos: Em análise detida dos documentos juntados aos autos, verifico a necessidade de emenda à inicial, nos termos abaixo: Primeiramente, deverá a parte credora indicar quem figura no polo ativo da presente lide, como litisconsortes, de modo a adequá-la ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. Segundo, deverá apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. Terceiro, regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; Quarto, com relação ao sigilo dos autos, verifico que a situação não se enquadra nas hipóteses legais de publicidade restrita previstas no art. 189 do CPC. No entanto, poderá a parte motivar seu pedido, apresentando quais documentos pretende o sigilo, nos termos legais. Quinto, em relação ao pedido de gratuidade de Justiça, às partes credora para que comprovem o preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC, não obstante da inicial quanto ao polo passivo. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Ao Cartório Judicial Único, de imediato, para realizar a Reclassificação processual, passando a constar como: Cumprimento de sentença. Vindo a emenda, ao Cartório Judicial Único, após o cumprimento das determinações que necessita de providências das partes exequentes, proceder com as diligências a seguir: a) ANOTAR no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial; b) ANOTAR no sistema a parte executante dos honorários advocatícios; c) EXCLUIR no sistema o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF. d) RETIRAR as marcações de sigilo de Justiça do sistema. O sindicato exequente requereu a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para cumprimento das determinações judiciais, sem apresentar qualquer impugnação à sua exclusão do polo ativo da demanda (ID 41254609). Deferida a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias (ID 41254611), foi apresentada emenda com a qualificação dos servidores beneficiados pelo título executivo judicial que devem figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva. Na mesma oportunidade, foi requerida nova prorrogação do prazo, por 20 (vinte) dias, para cumprimento integral das medidas determinadas na decisão exarada no ID 41254303. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foi indeferida a petição inicial, tendo em vista a inércia da parte exequente quanto ao atendimento da determinação de juntada de documentos considerados essenciais à propositura da demanda. No entanto, a despeito de haver atendido a determinação de correção do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS interpuseram recurso de apelação, conforme pode ser verificado da peça recursal juntada no ID 41254641. Por certo, o cumprimento à determinação de correção do polo ativo da demanda, sem impugnação em relação à exclusão do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, acarreta a preclusão lógica em relação à este ponto, de modo que, o recurso de apelação contra a sentença que resolveu o processo, sem exame do mérito, deveria necessariamente ser interposto pelos servidores indicados na emenda ofertada no ID 41254620. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso, o vício de indicação da parte recorrente é passível de correção, uma vez que poderia, inclusive, configurar hipótese de mero erro material. Dessa forma, determino a correção do polo ativo da apelação cível, para que passem a figurar como apelantes os servidores beneficiados pelo título executivo judicial objeto de cumprimento, indicados na emenda à inicial ofertada no ID 41254620, sob pena de não conhecimento do recurso. Fixo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Atendida a determinação, promova a Secretaria da 1a Turma Cível os registros necessários. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 às 16:09:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora